Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729910-21.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: LUCAS PEREIRA RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na petição inicial para anular o contrato de id. 108284888, páginas 1-3 e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.290,00 (oito mil duzentos e noventa reais) a título de ressarcimento dos valores pagos em decorrência do negócio jurídico anulado. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data dos pagamentos, proporcionalmente ao valor de cada um deles, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto(...)". 2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 36483526) e com preparo regular (Id. 36483540). Contrarrazões apresentadas (Id. 36483547). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 4. Na origem, o autor narrou que celebrou contrato com a recorrente para negociação e liquidação do valor devido em contrato de financiamento de veículo, cujas parcelas perfaziam o montante de R$ 1.281,99 (um mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos). Asseverou que a recorrente lhe entregou um novo carnê com valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) que estava sendo devidamente pago. Contudo, passou a receber a cobrança por parte da instituição financeira por inadimplência o que resultou em ação de busca e apreensão na 2a Vara Cível da Ceilândia/DF. Irresignado, ingressou com a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. 5. Em suas razões recursais, a recorrente em sede de preliminar, impugna a gratuidade de justiça e, no mérito, assevera que o recorrido se encontra inadimplente. Afirma que a inadimplência contratual viabiliza a imediata resolução do negócio jurídico, nos termos da cláusula 6a do contrato, ficando o fornecedor isento das obrigações assumidas após a inadimplência. Aduz, ainda, que sempre agiu de boa-fé, que o contrato não deve ser reputado nulo, pois ao contrário do que foi apontado na r. sentença, sempre prestou todas as informações, tendo o recorrido plena ciência do que foi contratado. Por fim, requereu a improcedência do pedido para que não incidam as condenações perpetradas, bem como a reforma da sentença no que tange a rescisão contratual. Requereu, também, a condenação do requerido em litigância de má-fé, indenização por danos morais e multa contratual, conforme pedido contraposto, reconhecimento da quebra contratual sem ônus para as partes e que as custas recaiam sobre o recorrido. 6. Preliminar de gratuidade. Conforme apontado na r. sentença, as custas serão devidas quando da interposição de recurso inominado. No caso dos autos, o requerido não interpôs recurso, não havendo o que se falar em custas devidas ou gratuidade deferida. Assim, rejeitada a preliminar. 7. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. Ante os precedentes das Turmas Recursais, o entendimento é de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: "(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma) (...)". 8. Logo, sendo nulo o contrato, é de consequência lógica o retorno das partes ao estado anterior à avença, devendo ser devolvido os valores adimplidos pelo requerido, conforme os estritos termos da sentença que se mostra irretocável. 9. Prejudicados os pedidos contrapostos, em face da declaração de nulidade do negócio jurídico. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. 12 A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1616639, 07299102120218070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado anulando o contrato realizado entre as partes e determinando a devolução dos valores adimplidos pelo embargado nos termos da r. sentença. 2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, de forma que, conheço do Recurso. 4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, pois, segundo suas razões, não foi analisado toda a documentação acostada aos autos que comprovam a efetividade dos serviços prestados e a ausência de sua responsabilidade ante o cumprimento das obrigações assumidas, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços. Por fim, requereu a manifestação da Turma quanto aos artigos apontados nos embargos com a finalidade de prequestionamento. 5. O STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93 IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos, o acórdão embargado resolveu toda a questão levantada, qual seja, a nulidade do contrato entabulado entre as partes por tratar-se de negócio jurídico nulo de objeto ilícito e impossível, apontando, inclusive, o precedente das Turmas Recursais deste TJDFT. Assim, não há nenhuma omissão ou contradição no julgado, tendo este, apreciado todos os pontos levantados em sede recursal. 6 No caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados. 7. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1635796, 07299102120218070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 42110543 e 42110544). A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Cediço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, deve-se observar a vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal